Tribunal: TJDFT
Processo: 0730888-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730888-36.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA MANOELINA PEREIRA, LUIZ ANTONIO PEREIRA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEFINIÇÃO. FASE DE CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRORROGAÇÃO DA FIANÇA. PREVISÃO CONTRATUAL. 1. A pertinência subjetiva dos fiadores definida na fase de conhecimento obsta a alegação de ilegitimidade passiva em incidente de pré-executividade por inadequação da via eleita. 2. A cláusula contratual que prevê a renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e a impossibilidade da exoneração da fiança até definitiva resolução do contrato confirma a prorrogação da garantia fidejussória. 3. Recurso não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 830 e 844, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a exceção de pré-executividade, ao argumento de que estaria lastreada em matéria de ordem pública, qual seja, a ilegitimidade passiva dos insurgentes na demanda executiva, decorrente da prorrogação contratual sem anuência dos fiadores. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação de ID 54491679, não consta nos autos procuração dos recorrentes outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 54491682), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 55258283), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DA GUIA DAS CUSTAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR OS VÍCIOS APONTADOS. NÃO ATENDIMENTO. INCIDÊNCIAS DAS SÚMULAS 115 E 187, AMBAS DO STJ. ART. 1.017, § 5o, DO CPC. INSTÂNCIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento no sentido de que a irregularidade no preenchimento das guias do preparo, consistente na indicação errônea do processo na origem, no ato da interposição do recurso especial, caracteriza a deserção. Precedentes: AgInt no REsp n. 2.012.596/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023; e AgInt no AREsp n. 2.213.717/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 20/4/2023. 2. É assente nesta Corte o entendimento segundo o qual a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, nos termos da Súmula 115/STJ. 3. In casu, embora regularmente intimada para sanar os vícios apontados, a parte agravante quedou-se inerte. Assim, escorreita a decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, ante os óbices das Súmulas 115 e 187, ambas do STJ. 4. A dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC, não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade, ante a impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais, sendo específica da classe processual "agravo de instrumento". Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.416.826/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 15/12/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria trânsito o apelo especial lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 830 e 844, §1o, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024